Tribunal: TJMT
Processo: 0002571-70.2017.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos etc.
Atento à petição anexada ao Id. 41020483, determino que o patrono do acusado seja intimado para oferecer, dentro de oito dias, razões recursais ao seu apelo.
Uma vez apresentadas, baixem-se os autos à primeira instância, a fim de que o órgão acusatório apresente as devidas contrarrazões.
Certificado o cumprimento integral das determinações supracitadas, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator